Tribunal: TJMT
Processo: 1059048-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059048-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES - CPF: 006.155.772-29 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1059048-13.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059048-13.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Henrique da Silva Lopes

Recorrida:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio da conta bancária do autor, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o prejuízo suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio da conta bancária do autor é incontroverso e foi realizado sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível pela instituição financeira.

4.

A instituição apresentou apenas telas de sistema interno, desprovidas de valor probatório, sem demonstrar a existência de causa legítima para a restrição ao serviço bancário essencial.

5.

A interrupção do serviço bancário impediu o acesso do autor ao seu próprio saldo, por período considerável, dificultando sua vida financeira, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6.

A situação revela falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor parte vulnerável na relação.

7.

A Resolução 4.753 de 29.9.2019 impõe ao banco o dever de comunicação prévia e motivada ao cliente em caso de encerramento ou bloqueio de conta, o que não foi observado no caso.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

2.

A simples alegação de medida de segurança, desacompanhada de prova efetiva, não afasta a responsabilidade da instituição por danos morais decorrentes da restrição indevida de acesso a serviços bancários essenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, 14 e 39; Resolução 4.753 do Banco Central, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1005089-58.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.12.2024, DJE 12.12.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1041070-88.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1059048-13.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059048-13.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Henrique da Silva Lopes

Recorrida:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luiz Henrique da Silva Lopes
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais Cumulada com Tutela Antecipada.

Origem:
4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

334132897
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

334132898
):
defende a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, majorando o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões

(Id.
334371868
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1059048-13.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059048-13.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Henrique da Silva Lopes

Recorrida:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer
proposta por
Luiz Henrique da Silva Lopes
em face da instituição financeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo autor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor
teve sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta, por demasiado tempo, o autor tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia ao autor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrida, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Além disso, o artigo 5° da Resolução no 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL E CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

O valor arbitrado na origem atende aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026